Tribunal: TJDFT
Processo: 0742185-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742185-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA CIRLENE DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aparecida Cirlene de Almeida e outros em face da decisão (ID 111260986 na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Ponte/MG. Alegam os Autores/Agravantes, em síntese, que, além da impossibilidade de declínio de ofício pelo d. magistrado, a competência para o processamento da ação, de natureza territorial, é da Justiça do Distrito Federal, local da sede do banco Réu (art. 53, III, “a”, do CPC/15), o que também se depreende da aplicação das teses repetitivas (Temas 723 e 724) firmadas pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS. Requerem antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, obstando a remessa dos autos para a Comarca de Nova Ponte/MG, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Inicialmente, vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que o foro do lugar da sede da pessoa jurídica é o competente para as ações em que ela for ré, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Assim, justifica-se, em princípio, a propositura da presente ação no foro de Brasília, por ser o local em que situada a sede do Banco do Brasil. Ademais, por se tratar de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33/STJ. Todavia, no caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a remessa dos autos à comarca de Nova Ponte/MG ao trânsito em julgado da decisão agravada (ID 111260986, na origem). Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator